Tribunal: STF
Processo: HC 217016
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leodar Roberto Carvalho Junior, apontando como autoridade coatora o o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 2.077.802/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, às penas de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e multa de 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta) dias-multa.



    A defesa sustenta a absolvição, relativamente ao crime de associação para o tráfico, dizendo não demonstrados os requisitos de estabilidade e permanência.



    Em decorrência, entende viável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, dizendo preenchidos os requisitos autorizadores.



    Requer, liminarmente, seja o paciente absolvido do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de drogas, aplicada a redução do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e modificado o regime de cumprimento.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fulcro na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como fundamento para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 971/972). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 974/976), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente os referidos entraves, limitando-se a alegar, de forma genérica, que todos os fundamentos apontados pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial foram devidamente impugnados nas razões do agravo. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não conhecido.” (Doc, 2. e-STJ Fl.1004). 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Como visto o Superior Tribunal de Justiça não deliberou acerca dos temas veiculados nesta impetração, o que inviabiliza o exame neste ensejo, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, a conclusão na sentença e na apelação interposta pela defesa foi no sentido de que restaram demonstradas a permanência e a estabilidade dos envolvidos na prática da mercancia ilegal de drogas.



    A esse respeito, o Juízo processante consignou:



    Sabe-se que o crime de associação para o tráfico de drogas classifica-se como sendo crime permanente, ou seja, é aquele que, em palavras de Guilherme de Souza Nucci, se prolonga no tempo. 



    A conduta desempenhada pelos réus Guilherme e Leodar na associação foi demonstrada de forma bastante clara e organizada. Guilherme era o proprietário da droga, uma vez que detinha em sua residência a maior quantidade apreendida, assim como os objetos utilizados para pesagem e embalagem do entorpecente, assim como era o responsável pela comercialização diretamente aos usuários, o que se constata facilmente das conversas extraídas de seu aparelho celular, em que usuários lhe procuram para adquirir entorpecentes. 



    Já Leodar auxiliava como um funcionário de Guilherme, efetuando o transporte das drogas entre a base do tráfico e a residência do corréu, assim como a efetiva entrega das drogas, o que se denota da mensagem enviada por Guilherme no dia dos fatos “vc vai vim depois pega amostra e traze um troco certo”, ou seja, verifica-se que Leodar iria até a residência pegar uma “amostra”, em se tratando das 900g apreendidas, e levar um “troco”, gíria utilizada para se referir ao dinheiro. 



    Por oportuno, cumpre levantar que o envolvimento de Leodar e sua aliança com Guilherme não ocorreu da noite para o dia, isso porque, mesmo que Leodar praticasse o transporte de forma esporádica, nenhum traficante iria confiar uma quantia elevada de drogas – cerca de 900g de maconha – a alguém que não confiasse previamente. 



    Note-se que os acusados atuavam tal qual uma empresa, onde se têm os fornecedores (base), os compradores, os clientes, a organização intelectual e o espaço de depósito do material objeto da comercialização. Ficou clara a existência de vínculo associativo entre os réus, e a predisposição comum de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo substâncias entorpecentes e com isso obter lucro, impondo-se a condenação de Guilherme e Leodar, também, pela prática do delito de associação para o tráfico.” (Doc. 2)



    Eis o decidido pelo TJSC:



    Na espécie, como visto, os policiais militares detalharam informações pretéritas acerca da traficância exercida por Guilherme e Noemi, as quais davam conta que haveria grande quantidade de entorpecente, já que faziam a distribuição e o armazenamento, bem como que uma motocicleta, da qual eram cientes da cor, modelo e parte da numeração de placa, realizava o transporte de entorpecentes, de modo que, embora o nome de Leodar não fora inicialmente ventilado nas informações, foi no momento da abordagem que o identificaram como o piloto da referida motocicleta, assim como o fato de que havia recém retirado entorpecente na casa do acusado Guilherme. 



    Ainda, repita-se, além de não existir qualquer indício de que a atividade policial pudesse ter sido contaminada de qualquer ilegalidade para não levar o crédito necessário, os relatos se aliam à apreensão de significativa quantidade de maconha (223 blocos pesando aproximadamente 190 quilos de maconha - evento 42, LAUDO4), cujas circunstâncias da apreensão reforçam que havia uma associação entre os réus. Isso porque, demonstrado que o galpão da residência do acusado Guilherme funcionava como verdadeiro centro de operações, lá foram apreendidos entorpecentes tanto em tabletes inteiros quanto menores fracionados (vide fotografias anexas ao boletim de ocorrência do evento 1, BOC2 dos autos nº 5031434-54.2020.8.24.0008), balança de precisão, rolos para embalagem de droga, além armas de fogo. Cabe ressaltar, o policial Thiago, que inicialmente abriu o depósito, relatou que haviam drogas em caixas abertas e fechadas, mas também soltas e fracionadas, o que, associado aos apetrechos localizados, demonstra que as drogas eram processadas naquele mesmo local. 



    Ademais, a supracitada mensagem enviada a Leodar por Guilherme questionando se ele iria buscar a droga e entregar "um troco" deixa evidente que, tal como narrado pelos policiais, a função de Leodar era o transporte do entorpecente, realizando a logística de entrega da droga armazenada por Guilherme. Em contraponto às provas elencadas, em especial os relatos policiais, há apenas a versão dos réus, que conflita diretamente com o arcabouço probatório.” (Doc. 2).



    Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, destaco: 



    EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203689 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 07-10-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



     



    No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, registro, ainda, que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse sentido, demonstrado o vínculo associativo e a permanência à luz do acervo fático probatório, inviável a absolvição e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Relativamente à controvérsia, cito:



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. (HC 164.213/SP – Primeira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio- DJe: 17/2/2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente